Tribunal: TJMT
Processo: 1006963-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006963-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), GILBERTO THEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 18.782.213/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 864.921.528-91 (AGRAVADO), FABIO MESQUITA RIBEIRO - CPF: 022.111.158-10 (ADVOGADO), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em recurso especial no contexto de ação renovatória. Alegada ilegitimidade passiva foi acolhida pelo autor, resultando na exclusão da parte recorrente do polo passivo. Discutiu-se a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados da parte excluída, com arbitramento em 3% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte excluída da lide por ilegitimidade passiva, e, sendo o caso, qual o critério adequado para sua quantificação à luz do art. 338, parágrafo único, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão da parte originalmente indicada como ré, por acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e consequente substituição processual, configura a hipótese do art. 338, parágrafo único, do CPC, que prevê a fixação de honorários em favor do patrono da parte excluída.

A extinção sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva não se equipara às hipóteses do art. 85, § 2o, do CPC, que prevê honorários mínimos de 10%, não sendo possível impor esse patamar legal nesses casos específicos.

O arbitramento dos honorários em 3% do valor da causa revela-se proporcional à baixa complexidade da controvérsia, à curta duração da tramitação em relação à parte excluída e ao trabalho efetivamente realizado até o momento da extinção parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão de parte do polo passivo da ação, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, autoriza a fixação de honorários sucumbenciais nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.

A hipótese não atrai a incidência do art. 85, § 2o, do CPC, não sendo obrigatória a fixação de honorários no patamar mínimo de 10%.

O percentual de honorários deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, grau de complexidade e extensão da atuação do advogado da parte excluída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gilberto Theodoro Sociedade de Advogados
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1002725-58.2022.8.11.0044, ajuizada por
José Adão do Nascimento Soares
, ora agravado.

O juízo
a quo
, ao proferir decisão saneadora, reconheceu
de ofício
a ilegitimidade passiva de
José Izidoro Corso
e
Maria Aparecida Corso
, excluindo-os do polo passivo da demanda com base no art. 337, XI, § 5o, do CPC. Posteriormente, acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pelo agravante, para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos excluídos, com base no art. 338, parágrafo único, do CPC, fixando-os em 3% sobre o valor da causa.

Inconformado, o agravante sustenta que, como o autor resistiu expressamente à tese de ilegitimidade passiva

o que afastaria a aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC — os honorários deveriam ter sido arbitrados com base no art. 85, § 2o, do CPC, observando o princípio da causalidade.

Contraminuta apresentada pelo agravado, que suscitou
preliminar de ausência de interesse recursal
, sob o fundamento de que a decisão foi favorável ao agravante, além de alegar que
não houve alegação de ilegitimidade passiva pelos réus na contestação
, sendo a exclusão promovida
de ofício
pelo juízo singular. (ID 279329392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sede de contrarrazões o Apelado invoca preliminar de ausência de interesse recursal.

A tese não prospera.

Isso porque, o agravante visa à majoração da verba honorária, pretendendo que esta seja arbitrada com base no art. 85, § 2o, do CPC (entre 10% e 20% do valor da causa), e não com base no art. 338, parágrafo único, que prevê patamar inferior (entre 3% e 5%).

Trata-se, portanto, de
interesse recursal evidente
, pois há
utilidade e necessidade
no provimento jurisdicional postulado.

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada, passa-se à análise do mérito.

No mérito, a controvérsia recursal gira em torno da correta interpretação dos artigos 338, parágrafo único, e 85, § 2o, ambos do CPC, quanto à fixação dos honorários de sucumbência quando reconhecida a ilegitimidade passiva de parte do polo demandado.

O agravante alega que, como o agravado
resistiu
ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, impugnando a tese na réplica, não poderia se beneficiar da limitação prevista no art. 338, parágrafo único.

Por conseguinte, a fixação dos honorários deveria observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, por força do
princípio da causalidade
, entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Conforme bem destacado pelo agravado em sua contraminuta,
a ilegitimidade passiva não foi arguida pelos réus em contestaçã
o
(ID 129668910).

Pelo contrário, a exclusão de José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso decorreu de
reconhecimento de ofício
pelo juízo, conforme expressamente registrado na decisão saneadora (ID 163826570).

Logo,
não há falar em resistência à preliminar de ilegitimidade
, pois sequer houve provocação da parte adversa sobre esse ponto.

Nessa hipótese, corretamente aplicou o juízo a norma do art. 338, parágrafo único, do CPC, limitando a verba honorária ao patamar de 3% sobre o valor da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.671.940/RS
, firmou o entendimento de que
não havendo resistência à alegação de ilegitimidade ou quando esta é reconhecida de ofício
, aplica-se o art. 338, parágrafo único, e não o art. 85, § 2o, do CPC.

E ainda:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DA RECORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.1.
Suscitada a ilegitimidade passiva ad causam na contestação e acolhida pelo autor da ação renovatória, levando-se à substituição dos réus originalmente demandados, tem-se por concretizada a hipótese prevista no art. 338, parágrafo único do CPC em relação ao arbitramento dos honorários devidos aos advogados dos réus excluídos da lide, a prever a sua fixação entre 3 e 5% do valor atualizado da causa.
2. O próprio legislador reconhecera que a extinção da demanda, sem resolução de mérito, ante a"extromissão"daqueles que foram originalmente indicados como parte e inclusão de terceiro legitimado, não se equivale às situações abarcadas pelo § 2o do art. 85 do CPC, não se podendo pretender equipará-las. 3. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão dos demandados originários e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento. 4."
Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa.
(REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. "(AgInt nos EDcl no REsp 1902149/DF, AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL, RELATOR: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 03/04/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 27/04/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. (...)4.
A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15.
(STJ - REsp: 1895919 PR 2020/0240952-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

Destarte, não há, pois, violação ao princípio da causalidade, uma vez que os honorários foram corretamente fixados com base na norma específica que rege a hipótese de substituição ou exclusão de réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada que fixou os honorários advocatícios em 3% do valor da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025